Tribunal: TJPA
Processo: 0805930-91.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805930-91.2022.8.14.0401

APELANTE: DEIVISON DAVI COSTA SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES, NA FORMA DO ARTIGO 70, 1ª PARTE DO CÓDIGO PENAL – PENA DE 06 (SEIS) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIAS MULTA, A SER CUMPRIDA NO REGIME SEMIABERTO. ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES – Improcedência.
A materialidade encontra-se comprovada pelos documentos constantes dos autos, especialmente o Auto de apreensão, bem como pela Certidão de Nascimento da adolescente. A autoria, de igual forma, pelos depoimentos colhidos em sede policial, confirmados em juízo sob o crivo do contraditório e ampla defesa, os quais corroboram tanto a ocorrência e autoria do crime de roubo, quanto de corrupção de menores.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA, NOS TERMOS DO ARTIGO 14, II, DO CÓDIGO PENAL – Inocorrência.
Indiscutível é a ocorrência do crime de roubo na sua forma consumada, já que sua a caracterização ocorre no momento da inversão da
res furtiva,
conforme aconteceu no caso, nos termos da Súmula 582, do Superior Tribunal de Justiça.
READEQUAÇÃO DO REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA, NOS TERMOS DO ARTIGO 44, DO CÓDIGO PENAL – Impossibilidade.
Não há que se modificar o regime de cumprimento de pena, já que aplicada em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias multa, compatível com o semiaberto, bem como não existe como substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois ausentes os requisitos do artigo 44, do Código Penal, especialmente o inciso I.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
consoante fundamentação do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

DEIVISON DAVI COSTA SANTOS,
por meio de seu advogado constituído, interpôs o presente
Recurso de Apelação,
em face

da sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Crimes contra crianças e adolescentes da Comarca de Belém.

Consta da denúncia que no dia 06 de abril de 2022, por volta das 22h e 45min, na Avenida Conselheiro Furtado, o ora denunciado juntamente com o corréu Deyvison Dias Gomes e da adolescente Ana Clara Paiva de Oliveira, que a época dos fatos contava com 16 (dezesseis) anos, mediante grave ameaça exercida com um simulacro de arma de fogo, subtraiu dois aparelhos celulares e uma quantia de R$ 137,00, pertencentes a vítima Jefferson Sullyvan Costa da Silva, quando trabalhava como mototaxista.

Transcorrida a instrução criminal, o Juízo
a quo
julgou procedente a denúncia, para condenar o acusado a pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias multa, por infringência aos artigos art. 157, § 2º, II do Código Penal c/c artigo 244-B, do ECA, na forma do artigo 70, primeira parte, do Código Penal.

Inconformado, o apelante pugna pela absolvição dos crimes de roubo qualificado e corrupção de menores, pela insuficiência probatória. Alternativamente, pleiteia pelo reconhecimento da tentativa, disposta no artigo 14, II, do Código Penal. E ainda, a readequação do regime de cumprimento de pena para o menos gravoso, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Em contrarrazões o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso apresentado, mantendo a sentença recorrida.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo, por não prosperarem as razões recursais.

A revisão coube à desembargadora Vânia Bitar.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Inconformado, o apelante pugna pela absolvição dos crimes de roubo qualificado e corrupção de menores, pela insuficiência probatória.

A materialidade do delito de roubo encontra-se comprovada pelo Auto de apresentação e apreensão (fls. 18 – ID 14422614), constando que foram apreendidos: um simulacro de air soft, a quantia em dinheiro no valor de R$ 137,00, dois aparelhos telefônicos celulares, sendo um da marca Xiomi 9T e outro Motorola G6, em poder do apelante Dayvison Davi Costa e Dayvison Dias Gomes, bem como pelo Auto de entrega (fls. 19 – ID 14422614) e do crime de corrupção de menores pela Certidão de nascimento da adolescente juntada aos autos (fls. 136 – ID 14422637).

A autoria, de igual forma, pelos depoimentos produzidos em sede policial, confirmados em juízo sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

A vítima Jefferson Sullyvan Costa da Silva, perante a autoridade policial (fls. 14 – ID 14422614), afirmou que:

“Que é motorista de aplicativo: Que no dia 06 de abril de 2022, por volta de 22:45 hs encontrava-se trabalhando, momento em que recebeu uma chamada para pegar um passageiro na rua São Domingos com travessa Brasília, bairro da Terra firme; Que chegou no local e tinham 3 nacionais para serem levados, sendo dois homens e uma mulher; Que iniciou a corrida, momento em que os nacionais iniciaram uma conversa, e quando os mesmos chegaram na altura da avenida Conselheiro furtado com 14 de abril, o nacional que estava sentado no banco de trás sacou de uma arma e anunciou o assalto dizendo "FICA QUIETO QUE NINGUEM VAI FAZER NADA CONTIGO" (TEXTUAIS); Que iniciando uma conversa com o depoente, chegou até a perguntar se o mesmo tinha filhos; Que neste momento foi subtraído do depoente seu aparelho de telefone celular mais a renda do dia, em torno de R$ 137,00 (cento e trinta e sete reais); Que o depoente continuou seguindo com o veículo e percebeu que na esquina da avenida Conselheiro Furtado com Alcindo Cacela havia uma viatura da polícia militar parada, momento em que praticamente jogou o veículo em cima dos policiais, que fizeram a abordagem de todos que estavam no veículo, vindo o depoente a informar que tinha acabado de ser assaltado; Que assim, os policiais militares estabilizaram a situação, dominaram os 3 nacionais, realizaram a revista pessoa nos dois nacionais do sexo masculino, onde foi recuperado seu aparelho de telefone celular e o dinheiro da renda do dia; Que com isso. os nacionais foram identificados com os nomes de DEIVISON DAVI COSTA SANTOS, DEYVISON DIAS GOMES e ANA CLARA PAIVA DE OLIVEIRA.”

O PM Márcio José Cardoso da Silva, declarou que:

“Que recorda dos fatos narrados na denúncia, que nossa viatura estava parada no local quando o veículo foi jogado em cima da viatura, que foi quando deu para perceber que estava dois na frente e dois atrás, que percebeu que eles estavam com uma arma no pescoço da vítima, que foi dado ordem para que liberassem o passageiro, que após alguns minutos de conversa com eles resolveram se entregar, que a arma era um simulacro, que não recorda cem por cento do acusado aqui presente, que tinha uma adolescente envolvida, que a vítima relatou que tinham lhe subtraído uma quantia em dinheiro e seu aparelho celular, que só tinha um simulacro, que os objetos da vítima foram recuperados, que os objetos da vítima estavam no bolso deles, que o carro não bateu, que não sabe informar se os acusados sabiam que a menor era adolescente, que souberam que tinha uma adolescente no momento em que ela se rendeu e disse ser menor de idade, que .(...)”.

A vítima da corrupção de menores, A. C. P. de O., na Vara da Infância e Juventude da Comarca de Belém, narrou:

“(...) que não confirma os fatos narrados na representação, que não chamou carro nenhum, que estava lá sim, mas não sabia que eles iam roubar, que confessou em delegacia pois foi agredida, que só o Deivison sem ser o Davi que é meu amigo, que estavam na festa da remoçada lá na Doca, que não tinha o hábito de sair com eles, que não saia mais, que seu horário na rua era até 22h, que só tinha ido dar uma volta, que quando viu o Deivison Davi anunciou o assalto, que só um lhe convidou para ir a festa da remoçada, que pegaram o taxi lá na São Domingos, que não fui eu que chamou o taxi, eles que iam pagar o Deivison Davi, que quem anunciou o assalto foi o Deivison Davi, que ele estava atrás no carro, que a depoente estava na frente do carro, que foi o Deivison Davi que tirou o dinheiro da vítima, que ficaram cinco segundos com o motorista de aplicativo até que a polícia chegasse, que não agrediram a vítima, que não iam pegar o carro para praticar novos assaltos, que quem estava armado com simulacro era o Deivison Davi, que já foi apreendida, que ficou internada um mês e dez dias, que mora com sua avó desde bebê, que não mora com sua mãe pois ela mora no interior e longe, que mora aqui porque estuda aqui, que sua mãe mora no Moju, que não usa entorpecentes, que faz o quinto ano, que está cumprindo medida socio educativa, que não sabe quem lhe agrediu, que foi a outra guarnição que chegou depois que lhe agrediu, que lhe chutaram, que bateram seu queixo e braço, que estava rendida deitada no chão e viu quem lhe agrediu pois não olhou para cara dele. (...)”.

Por fim o apelante Deivison Davi Costa Santos confessou em juízo, aduzindo que:

“Que tem 21 anos, que é solteiro, que tem um filho de dois anos, que não tem nenhum problema, que está desempregado atualmente, que trabalha com o seu avô, mas não é de carteira assinada, que responde a outro processo, que ainda não foi condenado, que vai responder as perguntas, que conhecia a adolescente de vista do bairro em que moravam, que já conhecia o outro acusado, que não praticaram outro assalto juntos, que no dia dos fatos estavam assistindo um jogo do Remo e do Paysandu, que o outro acusado chegou e disse que estava com uma arma e que estava passando dificuldades e precisando de dinheiro, o depoente também relatou que estava precisando de dinheiro pois tinha emprestado de um agiota e ele estava lhe pressionando para pagar, que acabou aceitando convite do outro acusado para praticarem o assalto, que no caminho encontraram a adolescente, que não sabe se o outro acusado convidou ela para ir, que estava um pouco longe, que quando viu ele falou que ela iria com eles, que quem conhecia a adolescente era o outro acusado, que o depoente só conhecia a adolescente de vista, que o outro acusado disse que ela iria junto pois seria mais fácil de pegar o veículo, que o simulacro era do outro acusado, que na hora do assalto estava no banco de trás, que quem estava com o simulacro era ele e não o depoente, que a menina sentou do lado do motorista e os acusados sentaram atrás, que foi ele quem anunciou o assalto, só que o motorista estava muito nervoso, que foi quando falou para ele que era para ficar tranquilo, que não iam roubar ele, que só queriam o carro para praticarem outros assaltos, que não pegou nada da vítima, que quem pegou o celular da vítima foi a menina, que nega que pegou a importância da vítima, que um celular era da vítima e o outro era do outro acusado, que ficaram pouco tempo com a vítima, pois logo ela viu uma viatura e jogou o carro em cima, que não reagiram a abordagem policial, que os pertences da vítima foram recuperados, que não fizeram nada com a vítima, que não sabe onde o outro acusado está, que avisou os parentes dele da audiência, que a vítima não bateu seu carro, que o simulacro foi apreendido, que está arrependido pelo que fez, que foi a primeira vez que praticou o roubo com o outro denunciado, que foram detidos logo em seguida, que não sabia da idade da adolescente. (...)”

Conforme os depoimentos transcritos, observa-se do conjunto probatório que a vítima estava trabalhando como motorista do aplicativo Uber, quando foi abordada por três pessoas, que entraram em seu veículo após solicitarem pelo transporte e o apelante no meio do percurso anunciou assalto, utilizando um simulacro de arma, dizendo: “Fica quieto, que ninguém vai fazer nada contigo”, ocasião em que lhe foi subtraído seu celular e a renda do dia de R$ 137,00. Consta ainda, que continuaram rodando pela cidade e já na Alcindo Cacela, a vítima avistou uma viatura e jogou seu carro na sua direção, momento em que os policiais perceberam, estabilizaram a situação e dominaram os três assaltantes, tendo sido recuperado a
res furtiva,
que lhe havia sido subtraída, sendo identificado o apelante e os outros dois agentes criminosos, com a participação de uma adolescente.

Ressalta-se que esses fatos foram corroborados pelas declarações da vítima, confirmados pelos depoimentos testemunhais, bem como pela própria confissão do apelante em sede judicial, devendo ser mantida a condenação tanto pelo crime de roubo qualificado, quanto corrupção de menores.

Verifica-se ainda que embora a menor A. C. P. de O., tenha negado o crime em juízo, aduzindo que somente confessou em sede policial, pois fora agredida, o Laudo n°. 2022.01.003393-TRA, contraria as suas alegações, já que no referido não consta nenhuma lesão que tenha supostamente sofrido no momento de sua abordagem e apreensão: “pericianda custodiada escoltada por policial, em transferência de custódia, veio a exame de lesão corporal ad cautelum e nega ter sofrido agressão física por policiais e/ou agentes de segurança, durante a prisão e período de custódia, até este momento.” (fls. 21 – 14422614).

Portanto, devidamente comprovadas a autoria e materialidade dos crimes, pelo que deve ser mantida a condenação em todos os seus termos, não havendo como absolvê-lo por insuficiência de provas, conforme requerido.

Colaciono julgado no sentido de que a palavra da vítima possui especial relevância em crimes contra o patrimônio, especialmente quando confirmada por outros elementos probatórios, como no caso em tela:

PENAL. ART. 157, §2º, I E ART. 213 C/C ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO
. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA FARTAS E COERENTES NOS AUTOS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. VALIDADE. TESTEMUNHAS. Nos crimes contra os costumes, a palavra da vítima se torna preponderante, se coerente e em consonância com as demais provas coligidas nos autos, como é o caso da hipótese vertente, em que a ofendida expôs os fatos com riqueza de detalhes, tudo em conformidade com os demais elementos probantes.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0008796-34.2017.8.14.0061 – Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 25/07/2022)

De igual forma, não há que se falar em reconhecimento da tentativa, disposta no artigo 14, II, do Código Penal, pois como bem fundamentado pelo Magistrado sentenciante, é indiscutível a ocorrência do crime de roubo na sua forma consumada, já que a caracterização do roubo ocorre no momento da inversão da
res furtiva,
conforme aconteceu no caso em análise, já que a vítima teve seus pertences subtraídos e somente no momento da abordagem dos acusados e adolescente, que já estavam com o celular e a quantia em dinheiro é que posteriormente teve seus bens recuperados, mas de fato foram presos em flagrante com a posse da
res.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, quando editou a Súmula 582:
“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”
.

Portanto, deve ser mantida a condenação pelo crime de roubo consumado, com a mesma pena aplicada pelo Juízo, já que procedida dentro dos ditames da Lei, obedecendo o critério trifásico de fixação, não havendo que se modificar o regime de cumprimento de pena, já que aplicada em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias multa, no regime semiaberto.

No mesmo sentido, não há como substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois ausentes os requisitos do artigo 44, do Código Penal, especialmente o inciso I
: “aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada,
se o crime for culposo”.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes do voto e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso, porque atendidos os pressupostos de admissibilidade e no mérito e nego-lhe provimento, para manter integralmente a sentença condenatória proferida pelo apelante.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

relatora

Belém, 17/07/2024